Tribunal: STF
Processo: RE 1599156
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 277, fl. 3):

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PASSE LIVRE. CARTEIROS E MENSAGEIROS DA ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. TRANSPORTE COLETIVO. EMISSÃO DE BILHETES ELETRÔNICOS. DECRETO-LEI Nº 3.362/41 E DECRETO-LEI Nº 5.405/43. INCONSTITUCIONALIDADE. ACESSO AOS ÔNIBUS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. - Em 18/10/2022, o Supremo Tribunal Federal negou seguimento à ADPF nº 88, cujo objeto era analisar a inconstitucionalidade (ou a não recepção) do art. 9°, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.326/1941, bem como da expressão "ou em ônibus", constante do art. 51 do Decreto-Lei nº 5.405/1943. - Não há que se falar em inconstitucionalidade do artigo 9º, do Decreto-Lei nº 3.326/41, na medida em que a manutenção do serviço postal é matéria de competência da União Federal, extrapolando os interesses local e regional, não interferindo na competência material municipal referente ao transporte urbano local. - Consoante assentado na jurisprudência do STJ, os carteiros e distribuidores de correspondência postal e telegráfica, quando em serviço, têm direito a passe livre de transporte coletivo, através do chamado cartão-passe. Inteligência do art. 9, do Decreto-lei nº 3.326/41 e dos arts. 51 e 52 do Decreto-lei nº 5.405/43. - A determinação de passe livre aos carteiros, contida nos válidos e supracitados decretos, acaba sendo esvaziada pela postura das empresas de ônibus, que, a despeito de o carteiro estar uniformizado, não permite o acesso ao coletivo sem o pagamento da passagem. Tal situação acarreta dificuldade de operacionalização do serviço postal. - Como forma de coibir abusos, é razoável condicionar o acesso gratuito nos ônibus de transporte coletivo à apresentação do cartão Rio Card eletrônico. - Apelações não providas.”

Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (Doc. 291) e pela SEMOVE - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Docs. 295 e 347), todos foram desprovidos (Docs. 333 e 373). 
No Recurso Extraordinário (Doc. 393), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SEMOVE – FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO aponta violação aos arts. 18 e 30, I e V, da CF/1988.
Em suas razões, afirma que a questão em debate no presente caso “é se legislação federal pode determinar que o transporte público municipal de carteiros seja gratuito, ou se essa disposição interfere na organização de serviço público sujeito à competência material de outro ente federativo e, assim, evidenciando a não recepção dessa norma pela Constituição Federal de 1988” (Doc. 393, fl. 7).
Defende que compete aos Municípios legislar, organizar e prestar o transporte coletivo local, de modo que “a gratuidade estabelecida pelos artigos 9º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3326/41 e 51 do Decreto-Lei nº 5405/43, fundamento do pedido inicial, viola frontalmente a autonomia municipal. O v. acórdão recorrido afirma ser lícita a interferência da União Federal em assunto de interesse local, apesar de a Constituição Federal atribuir expressamente aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos dessa natureza” (Doc. 393, fl. 9).
Requer, o provimento do presente recurso, “reconhecendo-se que os artigos 9º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3326/41 e 51 do Decreto-Lei nº 5405/43 não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 e que os agentes postais não possuem direito à gratuidade no transporte público local” (Doc. 393, fl. 13).
Em seguida, o RE foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 410).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (Doc. 393, fls. 4-5):
“DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 
10. Primeiramente, demonstra-se evidente a repercussão geral da matéria aqui discutida, uma vez que o que se debate no presente caso é o acesso gratuito de carteiros ou distribuidores de correspondência postal e telegráfica, quando em serviço, aos veículos das empresas concessionárias de transporte urbano do Município do Rio de Janeiro, conforme disposto no art. 9º do Decreto-Lei 3.326/1941. 
11. A declaração de que os carteiros possuem passe livre para utilização das linhas de ônibus municipais interfere de forma objetiva na organização de serviço público de interesse local. 
12. Essa questão é, inegavelmente, dotada de repercussão geral, seja pela existência de elevado número de decisões judiciais reconhecendo, incidentalmente, a compatibilidade da norma atacada com a Constituição, seja pela gravidade da tese em discussão, que envolve os alicerces do federalismo brasileiro. 
13. Ressalte-se, ainda, que a gratuidade vindicada pela Recorrida não ficará circunscrita aos litigantes deste processo, pois também tem importância jurídica para um amplo círculo de pessoas jurídicas operadoras do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros. 
14. É impositivo, assim, reconhecer-se que a matéria tratada neste recurso extraordinário é dotada de repercussão geral.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 277, fls. 5-8):

“A controvérsia principal desses autos diz respeito à isenção aos carteiros do pagamento de tarifa do transporte público municipal, a teor do Decreto-lei nº 3.326/41, através da emissão de cartões Rio Card eletrônicos de passe livre para cada distrito em relação aos empregados listados pela EBCT. 
O Decreto-lei nº 3.326/41, em seu art. 9, assim dispõe: “Art. 9º Os concessionários de transporte urbano em ferro-carrís são obrigados a conceder passo livre, em seus veículos, nos distribuidores da correspondência postal e telegráfica, quando em serviço. Parágrafo único. Os concessionários de transporte urbano ônibus são, também, obrigados a dar passe livre, em cada veículo, ao distribuidor da correspondência postal, ou telegráfica, podendo o referido serventuário viajar de pé, quando completa a lotação normal do carro.”
Já os arts. 51 e 52 do, Decreto-lei nº 5.405/43, que veio a regulamentar o Decreto-lei nº 3.326/41, prelecionam que: "Art. 51. Nas cidades em que haja serviço de distribuição da correspondência postal ou telegráfica, as empresas concessionárias de transporte em ferro-carris ou em ônibus são obrigadas a conduzir, em cada veículo, um empregado encarregado do referido serviço. Art. 52. Ao empregado incumbido da distribuição da correspondência postal-telegráfica será fornecido um cartão-passe, com a assinatura do chefe de secção ou de agência, impresso em cartolina de cor vermelha, o qual terá o mesmo número da carteira de identidade do seu possuidor. Parágrafo único. O cartão-passe expedido pelos chefes de secção ou de agência urbana será visado pelo Diretor Regional respectivo." 
Deveras, da leitura dos referidos dispositivos, pode-se extrair a seguinte ilação: os carteiros e distribuidores de correspondência postal e telegráfica, quando em serviço, têm direito a passe livre de transporte coletivo, através do chamado cartão-passe. É pacífico na jurisprudência do STJ que as empresas concessionárias de transporte coletivo são obrigadas a conceder passe livre aos carteiros e mensageiros quando em serviço, justamente porque a Lei nº 6.538/78, a qual dispõe sobre o serviço postal, não revogou os Decretos-leis nº 3.326/41 e 5.405/43. Nesse sentido: (...)
Observe-se que a parte autora afirma que os motoristas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro não permitem que carteiros acessem os coletivos sem pagamento da passagem. Tal fato restou comprovado através das atas notariais de constatação, por meio das quais, em quatro situações e em linhas diferentes, foi constatado que o "carteiro ao adentrar no coletivo, ou paga passagem ou é impedido de seguir viagem tendo que desembarcar" (evento 1, outros 3). (...)
Não assiste razão ao Município do Rio de Janeiro quando afirma que a gratuidade prevista no artigo 9º, caput e parágrafo único do Decreto-lei Federal nº 3.326/41, foi revogada tacitamente pela Lei Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587). Isso porque o art. 27, que previa tal situação, foi vetado pela Presidenta da República à época. Confira-se o dispositivo e as razões do veto: (...)
No que concerne ao argumento de que a legislação municipal não contempla qualquer hipótese de gratuidade tarifária para os empregados da apelada, apesar de não constar no Decreto Municipal/RJ nº 32.842/2010, o passe livre nada mais é do que a garantia do transporte gratuito dos carteiros. (...)
 Em que pese os réus aduzirem que não há o descumprimento do determinado nos Decretos-lei 3326/41 e 5405/43, não trouxeram aos autos comprovação nesse sentido, ao contrário da autora. Ora, é cediço que os coletivos na cidade do Rio de Janeiro contam com câmeras que filmam as imagens de todos os passageiros que neles ingressam, seria de fácil comprovação a concessão de passe livre aos empregados da ECT.”

A jurisprudência desta CORTE se orienta no sentido da validade da normatização federal, que concede passe livre aos carteiros no transporte público, inclusive municipal:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.04.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETOS-LEIS NºS 3.326/41 E 5.405/43. DIREITO À GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE CARTEIROS E MENSAGEIROS DOS CORREIOS EM SERVIÇO. PASSE LIVRE. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO. ART. 22, V, DA CRFB. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O SERVIÇO POSTAL. PRECEDENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. 
1. O acórdão recorrido não diverge da orientação firmada nesta Corte, quanto à competência privativa da União para legislar sobre o serviço postal, conforme o disposto no art. 22, V, DA CRFB. 
2. Mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser indireta à alegada ofensa à Constituição Federal. 
3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo regimental. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 638283 AgR / RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/8/2023)

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo e constitucional. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Carteiros e mensageiros. Passe livre. Serviço de transporte público coletivo. Previsão em decreto-lei federal. Serviço postal. Competência privativa da União para legislar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Segundo a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, a União tem competência privativa para legislar sobre o serviço postal, nos termos do inciso V do art. 22 da Constituição da República. 
2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1332368 AgR / RJ, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 2/5/2023)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CARTEIROS E MENSAGEIROS. CONCESSÃO DE PASSE LIVRE. PREVISÃO EM DECRETO-LEI FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SERVIÇO POSTAL. PRECEDENTES. 
1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido que a União detém competência privativa para legislar sobre serviço postal (art. 22, V, da CF/98). Precedentes. 
2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária uma nova interpretação das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame de material fático-probatório (Súmulas 279 e 454/STF). 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 955018 AgR / RJ, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/11/2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente